Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de ação revisional proposta com a finalidade de se obter a desconstituição da condenação definitiva do requerente levada a efeito nos autos da ação penal autuada sob o número 2013.01.1.084157-7. A d. defesa pede: 1) a declaração da nulidade das interceptações telefônicas; 2) a absolvição do requerente das imputações movidas em seu desfavor; e 3) a revisão da dosagem da reprimenda a ele aplicada (ID 34001845). Sucede que, de plano, é perceptível a deficiência da instrução dos presentes autos eletrônicos. Afora a documentação juntada ao ID 34001847, a d. defesa não cuidou de trazer outros elementos de convicção produzidos nos autos do processo de origem, o que inviabiliza o exame do pedido absolutório. Ademais, os presentes autos não foram instruídos com cópias do procedimento cautelar de interceptação telefônica, circunstância que impede a verificação da legalidade de tal diligência. Desse modo, sob pena de indeferimento liminar da inicial e arquivamento sumário deste feito, determino à d. defesa do requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a regularização da instrução desta revisão criminal, mediante juntada: 1) de cópias de todos dos elementos probatórios produzidos no feito de origem, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial; e 2) de cópias do pedido e da respectiva decisão de autorização da interceptação telefônica mencionada na denúncia e, ainda, dos relatórios policiais de documentação dos resultados da diligência. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 03 de abril de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator